Tribunal: TJSP
Processo: 1007565-13.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. LOTE. Desistência do comprador. Insurgência da autora contra sentença de parcial procedência. Contrato celebrado na vigência da Lei do Distrato. Prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor do critério estabelecido na lei especial para a retenção de valores. Taxa

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. LOTE. Desistência do comprador. Insurgência da autora contra sentença de parcial procedência. Contrato celebrado na vigência da Lei do Distrato. Prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor do critério estabelecido na lei especial para a retenção de valores. Taxa de fruição. Lote sem benfeitoria. Retenção indevida. Precedentes desta E. Câmara e do C. Superior Tribunal de Justiça. Comissão de corretagem. Cláusula contratual pactuando que o valor está integrado ao valor do lote. Cobrança indevida. Rescisão contratual a partir da citação. Parcelas e tributos incidentes sobre o imóvel, devidos pelo réu até a rescisão. Recurso parcialmente provido, para deferir a retenção de 10% do valor do contrato, a título de cláusula penal e despesas administrativas, bem como para modificar o ônus da sucumbência, observada a gratuidade concedida ao réu. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.